Tribunal: TJES
Processo: 0007572-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DECORRENTE DE ABORDAGEM ILÍCITA REJEITADA – AUTORIA COMPROVADA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não prospera a tese que sustenta a ilegalidade da abordagem,
por ter sido efetivada
por guardas municipais, haja vista

a
atuação dos guardas municipais no caso concreto demonstrou-se perfeitamente lícita, diante de fundada suspeita e de estado de flagrante que fora regularmente evidenciado, sendo certo, ainda, que o art. 301 do CPP destaca claramente que
“
q
ualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
.

Ainda quanto ao ponto, a Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ampliou a restrita interpretação que se havia do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, de modo que estando a guarda municipal investida na função de proteção e garantia da paz social, pode e deve atuar em razão da prática de delitos, e no caso de flagrante, deve empregar meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

2.
No que se refere a autoria quanto ao delito de tráfico de drogas, de igual forma verifica-se a sua devida comprovação
, sendo
imp
ossível
implementar a
desclassificação para reconhecimento da conduta de
porte para
uso ilegal de entorpecentes.

É que a
prova produzida nos autos, contida em mídias audiovisuais e devidamente transcrita na sentença impugnada, é clara e suficiente para destacar que a dinâmica do fato revela que o apelante realmente trazia consigo drogas para destiná-la ao comércio ilegal.

A conclusão referenciada se revela com maior intensidade em razão da quantidade de droga apreendida (50g de Haxixe); pelo comportamento do apelante ao avistar os agentes municipais, empreendo fuga que perdurou consideravelmente no tempo; pelo fato de que não há nada nos autos que possa ao menos sugestionar tratar-se de mero usuário de drogas; pelo fato de que, deveras “É inverossímil que um usuário de drogas desconhecesse a proibição de transportar, possuir, guardar, ter em depósito, ou praticar qualquer outra das demais condutas previstas no
caput
do art. 33 da Lei 11.343/06”, e por se tratar de agente que já fora condenado pela mesma prática delitiva.

Ainda, para reconhecimento da prática do tráfico de drogas não se revela necessária que seja flagrada a efetiva prática de atos de comércio.

3.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007572-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DECORRENTE DE ABORDAGEM ILÍCITA REJEITADA – AUTORIA COMPROVADA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não prospera a tese que sustenta a ilegalidade da abordagem,
por ter sido efetivada
por guardas municipais, haja vista

a
atuação dos guardas municipais no caso concreto demonstrou-se perfeitamente lícita, diante de fundada suspeita e de estado de flagrante que fora regularmente evidenciado, sendo certo, ainda, que o art. 301 do CPP destaca claramente que
“
q
ualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
.

Ainda quanto ao ponto, a Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ampliou a restrita interpretação que se havia do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, de modo que estando a guarda municipal investida na função de proteção e garantia da paz social, pode e deve atuar em razão da prática de delitos, e no caso de flagrante, deve empregar meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

2.
No que se refere a autoria quanto ao delito de tráfico de drogas, de igual forma verifica-se a sua devida comprovação
, sendo
imp
ossível
implementar a
desclassificação para reconhecimento da conduta de
porte para
uso ilegal de entorpecentes.

É que a
prova produzida nos autos, contida em mídias audiovisuais e devidamente transcrita na sentença impugnada, é clara e suficiente para destacar que a dinâmica do fato revela que o apelante realmente trazia consigo drogas para destiná-la ao comércio ilegal.

A conclusão referenciada se revela com maior intensidade em razão da quantidade de droga apreendida (50g de Haxixe); pelo comportamento do apelante ao avistar os agentes municipais, empreendo fuga que perdurou consideravelmente no tempo; pelo fato de que não há nada nos autos que possa ao menos sugestionar tratar-se de mero usuário de drogas; pelo fato de que, deveras “É inverossímil que um usuário de drogas desconhecesse a proibição de transportar, possuir, guardar, ter em depósito, ou praticar qualquer outra das demais condutas previstas no
caput
do art. 33 da Lei 11.343/06”, e por se tratar de agente que já fora condenado pela mesma prática delitiva.

Ainda, para reconhecimento da prática do tráfico de drogas não se revela necessária que seja flagrada a efetiva prática de atos de comércio.

3.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Apelação interposta por
PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença que lhe impôs condenação pela prática do delito de tráfico de drogas e direção de veículo automotor sem habilitação.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
A abordagem contra si efetivada não se reveste de legalidade, eis que concretizada por guardas municipais;
2.
Não restou comprovada a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, sendo imperiosa a desclassificação para o reconhecimento de porte de droga para uso próprio.

Almeja, portanto, a reforma da sentença, mas analisando detidamente os autos entendo que a pretensão não deve ser acolhida.

A inicial acusatória destaca que:

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 20 horas e 20 minutos na Avenida Carlos Lindemberg (Banco do Brasil, Mineirão Atacarejo), Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado conduzia veículo automotor, em via pública, sem habilitação e trazia consigo, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para o tráfico, entorpecente conforme auto de apreensão, fls. 12/13 e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas, fl. 14, tendo conduzido motocicleta sem habilitação de maneira a colocar em risco a vida das pessoas, quando tentava se evadir da ação policial.

Consta nos autos que no dia do fato a guarnição realizava motopatrulhamento no bairro Nossa Senhora da Penha, Vitória/ES, momento em que avistaram 02 (dois) indivíduos, cada um em uma motocicleta, que ao avistarem a guarnição empreenderam fuga em alta velocidade.

Q
ue no momento da fuga os indivíduos ultrapassaram 6 semáforo
s
que se encontrava
m
vermelho, consequentemente atrapalhando a passagem de outros veículos.

Um dos indivíduos foram alcançados na subida da segunda ponte em direção a Vitória/ES, momento em que o denunciado acelerou a motocicleta em direção a guarnição e posteriormente transitou na contramão da via.

Já o outro indivíduo logrou êxito na fuga.

Narram os autos que o denunciado foi perseguido pela guarnição pelos bairros Cobi de Cima, São Torquato, Ilha do Príncipe, Vila Rubim, Centro de Vitória, Jucutuquara, Maruípe, após colidir no canteiro central da Avenida Coronel José Martins de Figueiredo bairro Tabuazeiro.

Em seguida empreendeu fuga a pé, abriu a jaqueta que trajava e dispensou uma porção de substância entorpecente análoga a "haxixe", aproximadamente do tamanho de 01 (um) sabonete, sendo que logo após, o denunciado foi alcançado pela guarnição.

Diante dos fatos o denunciado depois identificado como PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTOS, foi encaminhado até ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência devido aos ferimentos adquiridos no momento da fuga.

O material ilícito foi recuperado.

Dessa forma, o denunciado PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTOS, agiu em desacordo com a norma do artigo 309, da Lei 9.503/97 e artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06. [...]” (sic)

Não prospera a tese que sustenta a ilegalidade da abordagem, por ter sido efetivada por guardas municipais, haja vista:

1.
A
atuação dos guardas municipais no caso concreto demonstrou-se perfeitamente lícita, diante de fundada suspeita e de estado de flagrante que fora regularmente evidenciado, sendo certo, ainda, que o art. 301 do CPP destaca claramente que
“
q
ualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
;

2.
Esta Corte já se manifestou variadas vezes no sentido de
“
a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências, e, consequentemente, em nulidade da prisão em flagrante e das buscas realizadas.
(TJES - Apelação Criminal n. 050170037191 - Relator Des. EDER PONTES DA SILVA - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 25/05/2022);

3.
A Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ampliou a restrita interpretação que se havia do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, de modo que estando a guarda municipal investida na função de proteção e garantia da paz social, pode e deve atuar em razão da prática de delitos, e no caso de flagrante, deve empregar meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

No que se refere a autoria quanto ao delito de tráfico de drogas, de igual forma verifico a sua devida comprovação
, sendo
imp
ossível
implementar a
desclassificação para reconhecimento da conduta de
porte para
uso ilegal de entorpecentes.

É que a prova produzida nos autos, contida em mídias audiovisuais e devidamente transcrita na sentença impugnada, é clara e suficiente para destacar que a dinâmica do fato revela que o apelante realmente trazia consigo drogas para destiná-la ao comércio ilegal.

A conclusão referenciada se revela com maior intensidade em razão da quantidade de droga apreendida (50g de Haxixe); pelo comportamento do apelante ao avistar os agentes municipais, empreendo fuga que perdurou consideravelmente no tempo; pelo fato de que não há nada nos autos que possa ao menos sugestionar tratar-se de mero usuário de drogas; pelo fato de que, deveras
“É inverossímil que um usuário de drogas desconhecesse a proibição de transportar, possuir, guardar, ter em depósito, ou praticar qualquer outra das demais condutas previstas no caput do art. 33 da Lei 11.343/06”,
e por se tratar de agente que já fora condenado pela mesma prática delitiva.

De se destacar que os depoimentos de agentes em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

Ainda, para reconhecimento da prática do tráfico de drogas não se revela necessária que seja flagrada a efetiva prática de atos de comércio.

Assim, d
espiciendas outras considerações, por entender que não merece retoques a sentença impugnada, mantida a condenação não se revela possível a substituição da pena corporal, em se tratando de réu reincidente.

|À luz do exposto
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. Helimar Pinto: Acompanho o relator.

Des. Ubirtatan de Almeida Azevedo: Acompanho o relator.